Tribunal: TJSP
Processo: 2136918-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório – Irresignação – Cabimento - Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação – Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei – Ofensa à segurança jurídica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório – Irresignação – Cabimento - Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação – Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei – Ofensa à segurança jurídica – Prevalência da coisa jugada – Precedentes do STF e desta Corte - Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136918-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOAO
JOSE SANTA ROSA SILVA, ADELAIDE BORGES DE SIQUEIRA, ADOLFO CESAR
BELORIO, ANA MARIA TEIXEIRA BRAVO HERNANDEZ, ANA PAULA
TSUKADA BRINO, ANTONIO CARLOS MENOCCI, BENEDITO CELSO PINHEIRO
DE QUADROS, CARLOS MORESCHI, CELIA APARECIDA HORACIO DOS
SANTOS, EDILSON PIOVANI, EDMIR VALERA, EUDIVAN BATISTA DE SOUZA,
GERALDO CASCALDI JUNIOR, ISABEL LEMOS DE OLIVEIRA, LEDA TEREZA
GONÇALVES DA SILVA GONÇALES, LOURDES RODRIGUES, LUCILENE DE
CASSIA PAVAN BORELI, LUIS EDUARDO PERSIGO, LUIZA DE OLIVEIRA
RODRIGUES, MARCIA LORICCHIO, MARTA REGINA SCARPELLINI, NELSON
BENITO JUNIOR, NILTON SERGIO DE OLIVEIRA PACHECO, REGINA RUTE
SOARES PEDROSO, RIBAMAR CESAR RAMBOURG, RITA DE CASSIA VIETA,
SONIA ALVARENGA DE MAGALHAES, TARCISIO MADEIRA DE CAVALHO,
TOMAZ DAY SHIMIZU e WILLIAM DONIZETE FLORIANO ROSA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2136918-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.233 JV
2
Agravo de Instrumento no 2136918-79.2020.8.26.0000
Agravantes: João Jose Santa Rosa Silva e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Juíza prolatora: Erika Folhadella Costa
Voto no 36.233
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Decisão que determina a aplicabilidade do
novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 para
fins de depósito prioritário do precatório Irresignação
Cabimento - Título exequendo que transitou em
julgado em período anterior à novel legislação

Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei Ofensa
à segurança jurídica Prevalência da coisa jugada
Precedentes do STF e desta Corte - Decisão reformada.
Recurso provido.

Vistos.
João Jose Santa Rosa Silva e outros interpuseram agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo Vara das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital, no cumprimento de sentença promovido em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual determinou a aplicação da
Lei Estadual no 17.205/2019 como base de cálculo para o depósito prioritário
do precatório. Aduzem razões para a reforma, pedindo a concessão da tutela
antecipada recursal e o acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2136918-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.233 JV
3
A liminar foi indeferida, fls. 17/18.
A contraminuta veio a partir de fls. 186.
É o relatório.
O presente incidente recursal foi tirado contra r. decisão, por
cópia às fls. 168/171, a qual determinou a observância da Lei Estadual no
17.205/2019 como base de cálculo para o depósito prioritário do OPV.
Em que pese o posicionamento da MM. Juíza a quo, o certo é
que a irresignação merece guarida, considerando que o título executivo
judicial exequendo transitara em julgado em data anterior à vigência da Lei
Estadual no 17.205, de 07 de novembro de 2019, a qual alterou o limite para
obrigações de pequeno valor.
Desta forma, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no
RE 646.313/PI ao se posicionar no sentido de que aplicável a lei vigente no
momento do trânsito em julgado do título exequendo.
Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)
APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO,
ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA
AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL
DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS,
AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA
UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2136918-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.233 JV
4
(RPV) AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO
DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR
(OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE
DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO
ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.11.14).
Este também é o posicionamento desta 1a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em
face da Fazenda Pública Fase de expedição de ofício requisitório
Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que altera o limite para
pagamento de obrigações de pequeno valor Decisão recorrida que não a
aplica à presente execução em curso Admissibilidade Orientação
jurisprudencial que impede a aplicação retroativa de leis de entes federativos
que alteram o limite constitucional das obrigações de pequeno valor, aos
processos que já tiveram título executivo transitado em jugado,
fundamentada no princípio da irretroatividade dos efeitos legais Repercussão
geral na matéria reconhecida no STF, pendente de julgamento Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
no
2008714-17.2020.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em
12.02.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título judicial exequendo
transitou em julgado anteriormente à sua vigência Inteligência do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2136918-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.233 JV
5
646.313/PI DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 3004379-69.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia, j. em 31.01.2020).
Ademais, a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 para fins
de fixação do teto de pagamento prioritário não pode prevalecer, pois caso
admitida acarretaria na aplicação retroativa da lei, violando frontalmente o
princípio da segurança jurídica, razão pela qual mostra-se descabida a
aplicação do novo teto, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Neste sentido, aliás, se posicionou o Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 792, ocorrido em 08.06.2020, no qual firmou-
se a tese de repercussão geral pela irretroatividade de lei que altera o teto de
obrigações de pequeno valor. Confira-se
“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável
a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
Tal entendimento também já foi firmado pela jurisprudência
desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Requisição de precatório Aplicação da Lei 17.205, de 07 de no vembro de
2019, para fixação do teto do pagamento prioritário Determinada a
complementação do depósito prioritário, conforme o quíntuplo dos critérios
da Lei Estadual no 11.377/03 Pretensão de aplicação do novo limite ao
depósito prioritário Inadmissibilidade Irretroatividade Prevalência da coisa
julgada Precedentes do STF e do TJSP Decisão confirmada Recurso de
agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento no 3003304-58.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Ribeiro de Paula, j. em 23.07.2020).
Portanto, conforme a fundamentação colacionada acima, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2136918-79.2020.8.26.0000 -Voto no 36.233 JV
6
rigor o acolhimento do recurso dos exequentes para afastar a aplicação da Lei
Estadual no 17.205/19 aos presentes autos, determinando que a
complementação dos depósitos de precatório seja efetuada com base no valor
equivalente a cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESPs.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator